Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de homologação de cálculos referentes aos honorários da execução e a JORGE MARTINS DE GODOY, JORGE MOREIRA DE LIMA (SUCESSÃO), JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA (ID: 40076959). Impugnações aos cálculos judiciais nos ID: 40475853, 40687828, 41684046,41909277. NO ID: 42358439, NATALIA BRITO DE GODOY, terceira interessada, informou o falecimento de JORGE MARTINS DE GODOY e requereu a liberação de 50% do valor que era devido a este. A COORPRE informou a quitação dos precatórios expedidos em favor de JOSÉ ANCHIETA DE MACEDO (ID: 42500984) e JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO (ID: 42950422). Esclarecimentos da Contadoria Judicial quanto aos cálculos no ID: 43150590. Nova petição de NATALIA BRITO DE GODOY no ID: 43274468. Manifestações do SINDIRETA e do DF a respeito dos esclarecimentos da Contadoria no ID: 43482376 e 43596448. A fim de evitar tumulto processual, digam as partes sobre os ofícios da COORPRE supramencionados. Diga ainda o SINDIRETA sobre a sucessão processual de JORGE MARTINS DE GODOY, tendo em vista os requerimentos de ID: 42358439 e 43274468. Após, decidirei sobre a regularidade dos cálculos judiciais. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador